Tribunal: TJDFT
Processo: 0704871-47.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704871-47.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA VIEIRA NOGUEIRA APELADO: CONDOMINIO SETOR DE MANSOES QMS 44, MARLENE VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MARIA LUCIA VIEIRA NOGUEIRA em face da sentença (ID 30464058) proferida nos autos da presente ação de cobrança de cotas condominiais movida por CONDOMÍNIO SETOR DE MANSÕES QMS 44, também, em desfavor de Marlene Vieira, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para condenar às rés ao pagamento das taxas ordinárias e taxas extras vencidas a partir de 15/06/2015 até a data da sentença. Em atenção ao pedido de gratuidade de justiça da apelante, esta Relatoria a intimou para comprovar, no prazo de 05 dias, o alegado estado de hipossuficiência (ID 30694300). Transcorrido o prazo conferido (ID 31021828), a gratuidade de justiça pretendida pela apelante foi indeferida (ID 31045565) e foi concedido prazo de 5 dias para recolhimento o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, o que não foi cumprido (ID 31399870). A apelante peticiona (ID 31426808) para informar que seu advogado acompanhou o filho menor em internação hospitalar no período de 24/11/2021 e 5/12/2021 e requer devolução do prazo para comprovação da hipossuficiência e, caso não sendo acolhido, a devolução do prazo para pagamento das custas. Junta documentos (ID 31436909). Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, cabe apreciação quanto ao pedido de restituição de prazo. Com efeito, o Código de Processo Civil regula em seu art. 223 e §§1o e 2o a possibilidade de devolução de prazo para prática do ato processual quando restar comprovada a ocorrência da justa causa impeditiva. Ocorre que, no caso destes autos, o advogado da apelante instruiu seu pedido com os documentos em ID 31436909, que atestam que “o senhor Fabiano de Medeiros Vilar, portador do RG número 2402585 SSP-DF, esteve como acompanhante de seu filho (Filipe Vieira Nogueira de Medeiros Vilar na UTI do Hospital Brasília, dos dias 28/11/21 à 05/12/21” (id 31436909, pág.3). Cumpre frisar, todavia, que o despacho em ID 30694300, que intimou a apelante a comprovar o alegado estado de hipossuficiência foi publicado no Diário da Justiça no dia 18/11/2021 (id 30778000), expirando o prazo em 25/11/2021. Outrossim, a decisão determinando a recorrente a proceder o recolhimento do preparo relativo à apelação interposta decorreu seu prazo somente em 09/12/2021 (id 31399870). Em que pese a prova de que advogado tenha acompanhado seu filho durante internação hospitalar, não restou demonstrado que durante os prazos em que deveria atuar nestes autos esteve impossibilitado de peticionar no feito ou substabelecer o mandato. Assim, indefiro os pedidos da apelante para a devolução do prazo para comprovação da hipossuficiência, ou a devolução do prazo para pagamento das custas, ou a nova concessão de 48 horas para cumprimento. Por conseguinte, o recurso revela-se inadmissível, ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal. Como cediço, o preparo é condição de admissibilidade da apelação, devendo ser comprovado no ato da sua interposição ou no prazo fixado pelo relator, sob pena de deserção. No caso, vislumbra-se que apesar de intimado a efetuar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, ante o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, a apelante permaneceu inerte, e após o decurso do prazo que lhe foi concedido requereu dilação do prazo (ID 31426808), sem comprovar o recolhimento do preparo. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento do preparo recursal no prazo oportunizado e não comprovada a impossibilidade do patrono da apelante em fazê-lo, conforme já explicado, resta caracterizada a deserção do apelo, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, consoante arts. 99, §7o, 101, § 2o, 1.007, caput, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Majoro os honorários advocatícios devidos pela ré MARIA LUCIA VIEIRA NOGUEIRA em 2% nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora